Tribunal: TJBA
Processo: 8064300-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064300-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JURAILDES MATOS MUNIZ

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA GEAC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO SOBRE CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a implementação da GEAC nos proventos da exequente, no percentual de 31,18%, conforme título judicial formado no mandado de segurança coletivo nº
8019104-26.2020.8.05.000
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, na fase executiva, é possível rediscutir a alegada impossibilidade de cumulação da GEAC com o regime de subsídio, ponto já decidido no título judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à cumulação da GEAC com o subsídio foi expressamente analisada e afastada no mandado de segurança coletivo, estando acobertada pela coisa julgada.

4. Na execução, o juiz deve observar estritamente os limites objetivos do título, sendo vedada a rediscussão de questões decididas na fase de conhecimento, nos termos dos
a
rts
.
505 e 509, § 4º, do CPC.

5. Precedente desta Corte reafirma a impossibilidade de reabrir debate sobre cumulação da GEAC com o subsídio na fase executiva.

IV. Dispositivo

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 505 e 509, § 4º; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8025301-21.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 19.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000376-46.2025.8.05.0198
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
JURAILDES MATOS MUNIZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator